Tribunal: TJDFT
Processo: 0729756-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729756-03.2021.8.07.0003 RECORRENTES: BRENDA SOARES MARTINS MACHADO, SHEKINAH LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: OSMAR CORTES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO DETRAN/DF. PAGAMENTO DE DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE PREVISTA NO CONTRATO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. Estando expressamente prevista – em procuração e em contrato celebrado entre as partes – que a responsabilidade de transferir o veículo é dos adquirentes, estes devem pagar os débitos e o IPVA a partir da aquisição do bem. Além disso, igualmente se responsabilizam pelos pontos gerados com o uso do veículo a partir do referido momento. 2. A inscrição do nome do alienante do veículo em dívida ativa pelo não pagamento do IPVA lançado após a alienação do bem, impõe a responsabilização civil dos adquirentes pelo pagamento de danos morais. 3. A indenização fixada a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor, além do caráter punitivo-pedagógico da medida, sem, contudo, caracterizar fonte de enriquecimento ilícito. 4. Apelo provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 123 do Código de Trânsito Brasileiro, insurgindo-se contra a condenação à indenização por danos morais, porquanto não houve inscrição do nome do recorrido na dívida ativa. Sustentam que a ausência de comunicação da venda pelo alienante ao órgão de trânsito impede a configuração dos danos morais. Destacam, subsidiariamente, que a inscrição em dívida ativa não é suficiente, por si só, para justificar a condenação; c) artigo 85, § 2o, do CPC, defendendo que os honorários advocatícios devem ter como base de cálculo o proveito econômico. Apontam divergência jurisprudencial, quanto à alínea "b", colacionando julgados do TJPR, do TJSP e do TJSC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, 123 do CTB e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 56931423): "(...) No entanto, e como devidamente fundamentado pelo Juízo a quo, ficou estipulado no contrato realizado entre as partes (ID no 51262517) que a responsabilidade de efetuar a transferência do bem perante o Detran/DF seria dos adquirentes, que só a cumpriram após a propositura da ação. E, consoante os documentos juntados com a inicial, o autor já tinha em seu cadastro uma certidão positiva de débitos (ID no 51262517). Assim, verifica-se que assiste razão ao recorrente quanto à sua pretensão de indenização por danos morais. Não há dúvida de que, no presente caso, restaram configurados todos os elementos previstos no Código Civil para a responsabilização civil dos apelados, pois se tem a abstenção qualificada por negativa, como nexo de causalidade e, igualmente, dano moral, que se presume com a inscrição do nome do autor na dívida ativa do Distrito Federal." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1.489.813/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). Por fim, também não merece trânsito o recurso quanto ao alegado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, uma vez que a tese de fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp 2.163.489/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021